Tribunal: TJES
Processo: 5000637-61.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000637-61.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDUARDO NELLO SODINI

AGRAVADO: LINDEMBERG AIRES DE LIMA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO QUE TORNOU SEM EFEITO A DECISÃO OBJURGADA. CONSEQUÊNCIAS PROCESSUAIS ABRANGIDAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Eduardo Nello Sodini contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para tornar sem efeito decisão de primeiro grau e restabelecer a tramitação dos autos, observando o Ato Normativo nº 24/2021, bem como o contraditório e ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à necessidade de liberação expressa dos valores bloqueados na conta bancária do embargante, como consequência da decisão que tornou sem efeito o ato processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado tratou de maneira clara e suficiente todos os efeitos da decisão, incluindo a liberação dos valores bloqueados, ao tornar sem efeito a decisão de primeiro grau, abrangendo, portanto, todas as consequências processuais. Não há necessidade de determinação expressa para cada ato subsequente.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de vícios como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, inexistentes no presente caso.

A pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é cabível por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

A decisão que torna sem efeito uma decisão anterior abrange todas as suas consequências processuais, não havendo necessidade de determinação expressa para cada ato subsequente.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se configurando qualquer desses vícios no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE 24/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos por Eduardo Nello Sodini contra o acórdão de ID nº 7262889, proferido por esta 3ª Câmara Cível, que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, para fins de tornar sem efeito a Decisão objurgada
proferida no processo nº 5009939-38.2021.8.08.0048
, restabelecendo a tramitação dos autos de origem, para fins de observação ao que determina o Ato Normativo nº 24/2021, bem como o contraditório e ampla defesa.

O
embargante,
em suas razões recursais constantes no ID n.
7672617, alega omissão no acórdão, sob o fundamento de que não foi expressamente determinada a liberação dos valores bloqueados em sua conta bancária, apesar de a decisão combatida ter sido tornada sem efeito.

Alega que a omissão deve ser sanada para evitar interpretações equivocadas e decisões conflitantes na fase de cumprimento de sentença.

Sem c
ontrarrazões
.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração e passo a analisar suas razões.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

O
embargante alega omissão no acórdão, argumentando que a liberação dos valores bloqueados não foi expressamente determinada.

Contudo, verifico que a decisão embargada enfrentou adequadamente essa questão ao tornar sem efeito a decisão anterior, o que inclui todas as suas consequências, não havendo necessidade de determinação expressa para cada ato processual subsequente
, como se vê dos trechos que ora destaco:

[...] Com efeito, o Ato Normativo nº 24/2021, exarad
o
pelo Eminente Desembargador Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, estabeleceu, em seu artigo 4º, § 1º, inciso I, que o Cumprimento de Sentença proferida em autos físicos em diversas Comarcas, dentre as quais a de origem (2ª Vara Cível de Serra), deverá ser realizado pelo PJe, com a devida instrução do aludido pleito com as peças necessárias à execução, in verbis:

“
Art.4º. A partir da implantação do sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, fica afastado o peticionamento por outro meio nas Unidades Judiciárias acima especificadas, salvo exceções legais.

§1º. Manter-se-á, ainda, a atual forma de procedimento, não sendo ajuizados no sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe:

I – os peticionamentos e recursos vinculados a processos que já tramitem nos demais sistemas judiciais, exceto os pedidos de cumprimento definitivo de sentença, que deverão ser realizados no PJe, sendo devidamente instruído com as peças necessárias à execução e, inclusive formação de precatório, se for o caso;”

Sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, que a ausência de observação do aludido regramento impede, inclusive, a Instância Revisora de aferir eventual desacerto do Cumprimento de Sentença, obviamente, quando houver necessidade de tomar conhecimento de conteúdo presente nos autos físicos, sendo, portanto, imprescindível a observância do Ato Normativo nº 24/2021.

[...]
o Cumprimento de Sentença realizado em autos físicos em diversas Comarcas, dentre as quais a de origem (2ª Vara Cível de Serra), deverá ser realizado pelo PJe, com a devida instrução do aludido pleito com as peças necessárias à execução, na esteira do artigo 4º, § 1º, inciso I, do Ato Normativo nº 24/2021, exarada pelo Eminente Desembargador Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, sendo de notar que, na espécie, o Cumprimento de Sentença manejado pelo Recorrido restou instruído apenas com o cálculo do valor executado, impossibilitando o seu processamento.

Ademais, uma vez admitida a juntada das peças ausentes, impunha-se conceder nova vista dos autos à parte contrária, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa e, somente após, analisar o pleito de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, o que não foi observado.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, CONFIRO-LHE PROVIMENTO, para fins de tornar sem efeito a Decisão objurgada, restabelecendo a tramitação dos autos de origem, para fins de observação ao que determina o Ato Normativo nº 24/2021, bem como o contraditório e ampla defesa, nos termos da fundamentação supracitada.[...]

Verifica-se que o acórdão embargado
abordou de forma clara e suficiente, torna
ndo
sem efeito a Decisão objurgada
de primeiro grau e, consequentemente, todos os atos processuais que surtiram efeito a partir dela
, restabelecendo a tramitação dos autos de origem, para fins de observação ao que determina o Ato Normativo nº 24/2021, bem como o contraditório e ampla defesa.

A pretensão da embargante, ao apontar a existência de omissão, revela-se, em verdade, uma tentativa de rediscutir a matéria já decidida.

É cediço que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, mas apenas a sanar eventuais vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

No caso em análise,
o acórdão
abordou de forma clara e suficiente a questão, fundamentando adequadamente sua conclusão.

Logo, resta evidenciada a inexistência de qualquer vício que macule a decisão recorrida, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Postas tais considerações, impõe-se reconhecer que inexistem vícios na decisão embargada, tendo em vista que os pontos de insurgência foram devidamente enfrentados de forma clara e fundamentada, inexistindo, portanto, omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser corrigido.

A pretensão voltada à alteração do entendimento adotado extrapola a finalidade dos embargos de declaração, devendo ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão alcançada.

Por fim, considerando ter havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios.

Saliento ainda que, em decorrência da própria previsão do art. 1.025, CPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que
a parte
embargante suscitou para fins de prequestionamento, sendo desnecessário o manejo dos aclaratórios para este fim.

Por todo o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração interpostos por Eduardo Nello Sodini e
NEGO
S
-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão embargada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.